Tribunal: STF
Processo: RE 84624
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA NA VIGENCIA DO CPC/39, ACÓRDÃO NA
VIGENCIA DO CPC/73. NOVA LEI DE PROCESSO NÃO VENTILADA NA DECISÃO
RECORRIDA, NEM SUSCITADA PELA PARTE INTERESSADA. APLICAÇÃO,
PORTANTO, DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.